Tribunal: TJDFT
Processo: 0733650-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733650-27.2020.8.07.0001 RECORRENTE: HIPERMERCADO D' TERRA LTDA. RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. MANDADO DE CITAÇÃO. JUNTADA AOS AUTOS DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. I – Nos termos do art. 915 do CPC, o prazo de 15 dias para apresentação dos embargos à execução conta-se a partir da juntada do mandado de citação aos autos. II – O equívoco do Oficial de Justiça em certificar a citação do embargante em 16/09/2020 não tem o condão de anular a citação regularmente efetivada anteriormente, cujo mandado cumprido foi juntado aos autos da execução de título extrajudicial em 19/11/2018, por isso são intempestivos os embargos à execução propostos em 13/10/2020. III – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV – Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é inestimável, em sentido contrário a irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. V – Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do § 2o do art. 85 do CPC e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC e da vedação do enriquecimento sem causa, art. 884 do CC. VI – Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 915, §1o, do mesmo diploma legal, pugnando pelo reconhecimento da tempestividade dos embargos à execução. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp 1455158/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/6/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 915, §1o, do Código Adjetivo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Quando do cumprimento do mandado de citação do executado Antonio Cesar Maia em 16/09/2020, sócio do apelante-embargante, no seu endereço residencial, no SMPW Quadra 20, Conjunto 01, Lote 05, Casa “C”, Brasília/DF, o Oficial de Justiça certificou, equivocadamente, também a citação do apelanteembargante, na pessoa do seu sócio (id. 23223185, págs. 154/8). No entanto, em que pese a alegação do apelante-embargante de tempestividade dos presentes embargos à execução, que foram apresentados em 13/10/2020 (id. 23223188), é certo que o equívoco do Oficial de Justiça não tem o condão de reabrir o prazo do art. 915 do CPC, pois a citação foi efetivada em 01/10/2018, cujo aviso de recebimento foi juntado aos autos da execução em 19/11/2018 (id. 23223185, págs. 63/8). Ressalte-se, por oportuno, que o apelante-embargante não aponta qualquer nulidade no ato de citação efetivada em 01/10/2018. Em conclusão, diante da contagem do prazo de 15 dias a partir da juntada do mandado de citação aos autos da execução em 19/11/2018, são manifestamente intempestivos os embargos do executado apresentados em 13/10/2020, tal como decidido pela r. sentença.” (ID 24723027 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030